Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. HARMONIA E COERÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando coesa e harmônica com o conjunto probatório, tem especial valor probatório, sobretudo em relação à utilização de arma de fogo, sendo dispensável a apreensão do artefato e o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, que é presumida.
2. Recurso desprovido.